Tribunal: TJPA
Processo: 0804597-25.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804597-25.2023.8.14.0028

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: JAQUELINE LOPES DA NATIVIDADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Contrato de alienação fiduciária. Constituição em mora. Notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato. Desnecessidade de comprovação de recebimento pelo destinatário. validade da notificação. Tema 1.132 do STJ. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada em face de Tenisvaldo Lopes da Rocha, ao fundamento de ausência de comprovação da mora do devedor, requisito indispensável à concessão da liminar de busca e apreensão.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato de financiamento, mas devolvida com a anotação "desconhecido", é válida para a constituição do devedor em mora; e (ii) se estão preenchidos os requisitos legais para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III.
Razões de decidir

3.

O Decreto-Lei nº 911/69 exige, em seu art. 2º, § 2º, a constituição do devedor em mora como requisito para a ação de busca e apreensão, admitindo que esta se comprove por carta registrada com aviso de recebimento, sem necessidade de que a assinatura do AR seja do próprio destinatário.

4.

A recente orientação do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888), estabelece que a comprovação da mora é suficiente com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do efetivo recebimento.

5.

Nos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial foi remetida ao endereço constante do contrato, conforme comprovam os documentos apresentados. Apesar de o aviso de recebimento ter retornado com a anotação "desconhecido", tal fato não invalida a notificação, considerando-se cumprido o requisito legal, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência do STJ.

6.

Assim, preenchidos os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69, especialmente os dispostos nos arts. 2º, § 2º, e 3º, está configurada a mora do devedor, sendo válida a notificação realizada e cabível o prosseguimento da ação de busca e apreensão com a concessão da liminar.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento
: 1. A constituição do devedor em mora em contrato garantido por alienação fiduciária é válida quando comprovado o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento pelo destinatário. 2. A validade da notificação, para fins de constituição em mora, decorre do envio ao endereço constante do contrato, conforme previsto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e consolidado no Tema 1.132 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; Código de Processo Civil, art. 300; Tema 1.132 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Tema 1.132, REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/04/2022;

·

STJ, AgInt no REsp 1.955.579/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0804597-25.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: ROSÊNGELA DA ROSA CORRÊA

APELADO: JAQUELINE LOPES DA NATIVIDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
,

contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, que - nos autos da Ação de Busca e Apreensão
,
movida em face de
TENISVALDO LOPES DA ROCHA -,
extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A decisão apelada possui o seguinte teor:

“Conforme disposto na súmula nº 72 do STJ: “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Daí, entende-se que o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, desde que efetivamente entregue, ainda que não seja recebido pelo próprio devedor, satisfaz a exigência quanto à comprovação da mora, nos termos exigidos pela lei.

No presente caso, da leitura do documento juntado no ID 90027000, verifica-se que a notificação extrajudicial retornou com a justificativa de “desconhecido”.

Vale ressaltar que o devedor também poderia ser constituído em mora por meio de protesto, nos termos dos arts. 1º e 15, da Lei n.º 9.492/97, contudo, não foi a opção escolhida pela Autora, conforme constou expressamente na decisão de ID 90224792.

Dessa forma, a documentação dos autos não é capaz de comprovar a mora do devedor, assim como não há falar em válida constituição do devedor em mora.

Portanto, reputo não satisfeito o requisito previsto no § 2º do artigo 2º do Decreto-lei 911/69 para o regular processamento da ação de busca e apreensão.

Por fim, vale destacar que foi concedido prazo para o requerente suprir tal falta, mas não atendeu ao comando judicial (ID 90224792).”.

Em suas razões recursais, esclarece o Apelante que propôs a demanda em face da parte ré em decorrência do descumprimento contratual, uma vez que esta deixou de honrar com as parcelas relativas ao contrato de financiamento entabulado entre as partes, configurando-se em mora desde então. Destaca-se que o escopo desta ação é a retomada e subsequente consolidação da posse do bem dado em garantia contratual.

Argumenta-se que a comprovação da mora é um requisito essencial para a busca e apreensão do referido bem, devendo ser efetuada por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço do requerido, conforme estabelecido pelo art. 2º, §2º do Decreto Lei 911/69, com as alterações promovidas pela lei 13.043/2014. Afirma, também, ser necessária a aplicação do Tema nº 1132 do STJ no presente caso.

Nesses termos, requer:

“(...) DAR-LHE INTEGRAL PROVIMENTO, para o fim de anular a r. sentença recorrida, prosseguindo o processo, até obter sentença de mérito, acolhendo o pedido inicial, por ser esta a medida de Justiça.”.

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos, em razão da ausência de triangulação da relação processual.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão do Juízo de 1º Grau, que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do litígio, ante a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 3°do Decreto Lei n° 911/1969 c/c o art. 300 e seguintes do CPC.

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“Art. 2º - [...]

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento.

No ponto, recentemente a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132:
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No caso, verifica-se dos documentos, que foi enviado o AR com o endereço constante no contrato de refinanciamento assinado eletronicamente pelo autor (PJe ID 18711264 - Pág. 3), que retornou pelo motivo “
desconhecido”
(PJe ID 18711265 - Pág. 3)
.

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência,
dispensando-se o comprovante de recebimento da missiva
, na medida em que foi realizada por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Com efeito, da análise dos autos originários, percebe-se que
foi enviada notificação extrajudicial para o apelado, no mesmo endereço constante do contrato, lhe informando acerca de parcelas em aberto (PJe ID 18711265 - Pág. 1). O AR, enviado para o mesmo endereço do contrato, foi entregue em 23/12/2021 (PJe ID

18711265 - Pág. 3)
.

Assim, constata-se que o endereço destinatário da carta corresponde aos exatos termos do endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato.

Neste sentido, cito, por todos, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. De fato, dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969 que ‘a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário’.
2. Contudo, o entendimento mais recente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. 3. Na hipótese dos autos, ficou consignado que a única tentativa de notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "ausente", concluindo o Colegiado estadual, por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário. 4. O dissídio jurisprudencial apontado nas razões de agravo interno não foi comprovado, pois a parte agravante não efetuou o devido cotejo analítico entre as hipóteses apresentadas como divergentes, com transcrição dos trechos dos acórdãos confrontados, bem como menção das circunstâncias que os identifiquem ou assemelhem, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 5. Com efeito, a ‘decisão monocrática não serve para comprovação de divergência jurisprudencial’ (AgInt no AREsp n. 1.180.952/RJ, Relator Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018). 6. Agravo interno improvido”.
(AGINT NO RESP 1955579/RS, REL. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Julgado em 22/11/2021, DJE 25/11/2021 - destaquei).

Ante o exposto,
conheço do recurso e
dou provimento

ao presente recurso de apelação cível,
declarando válida a notificação destinada a constituir o devedor em mora e deferir a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, que será cumprida, com as advertências de praxe, no Juízo
a quo
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/12/2024